Tribunal: TJES
Processo: 0005854-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005854-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005854-60.2022.8.08.0048

APELANTE: MARCOS VINICIUS MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcos Vinicius Menezes contra sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal, decorrente da subtração de bens de estabelecimento comercial mediante rompimento de obstáculo, tendo o apelante permanecido na posse da
res furtiva
até a abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a suficiência probatória para a manutenção da condenação; (iii) definir a imprescindibilidade de laudo pericial para a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal não contamina a ação penal quando a autoria delitiva encontra amparo em outras fontes de prova produzidas sob o crivo do contraditório, independentes do ato de reconhecimento.

A prisão em flagrante na posse direta dos bens subtraídos, aliada às imagens de videomonitoramento e à confirmação da vítima, constitui conjunto probatório robusto e autônomo, apto a sustentar a condenação independentemente de eventuais irregularidades na fase inquisitorial.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Auto de Apreensão, Auto de Restituição e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e da vítima, que reconheceram o apelante e os objetos furtados.

A exigência de exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo não se mostra absoluta, admitindo-se a prova testemunhal e o exame indireto para suprir a ausência do laudo, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prova oral, consubstanciada nos relatos da vítima e dos policiais que visualizaram os sinais de arrombamento no portão e na porta do estabelecimento, demonstra a materialidade da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, afasta a nulidade por inobservância do art. 226 do CPP.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente logo após o crime, corroborada por prova testemunhal, é suficiente para a condenação.

A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando a realidade fática estiver demonstrada por outros meios de prova, como a testemunhal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, inciso I do § 4º do art. 155. CPP, arts. 158, 167 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.109.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/10/2022; STJ, AgRg no HC 664.200/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 3.079.240/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005854-60.2022.8.08.0048

APELANTE: MARCOS VINICIUS MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS VINICIUS MENEZES em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra (Id. 17329165), por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Extrai-se da denúncia que, em 29 de junho de 2022, na Avenida Minas Gerais, em Serra/ES, o apelante, mediante rompimento de obstáculo (rompimento de cadeado do portão e da porta de acesso), subtraiu para si diversos bens móveis do estabelecimento "Material de Construção Sol e Mar", incluindo ferramentas elétricas, utensílios e um carrinho de mão. O réu teria sido localizado pela Polícia Militar nas imediações, na posse dos objetos subtraídos.

Devidamente processado, o réu foi condenado nos termos da denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1 – DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A Defesa suscita, inicialmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, sustentando a inobservância das formalidades estatuídas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, em que pese o esforço argumentativo defensivo, a tese não merece acolhida, porquanto a condenação não se fundamentou exclusivamente no referido ato, mas sim em um conjunto probatório robusto, autônomo e independente.

Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal não contamina a ação penal quando a autoria delitiva é corroborada por outras fontes de prova produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, "se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/10/2022; AgRg no HC n. 664.200/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/4/2023).

No caso em apreço, o desvendamento da autoria delitiva não derivou primariamente do reconhecimento formal questionado, mas de uma sucessão fática ininterrupta que culminou na prisão em flagrante. A dinâmica dos acontecimentos iniciou-se com a descoberta do furto pela vítima ao chegar ao seu estabelecimento comercial e constatar o arrombamento do portão e da porta de acesso . Imediatamente, a ofendida verificou as imagens do sistema de videomonitoramento, visualizando a ação delituosa e identificando o autor .

Ato contínuo, a Polícia Militar, munida das características do suspeito, realizou patrulhamento nas imediações e logrou êxito em localizar o apelante a poucas quadras do local do crime . O ponto nevrálgico que afasta a tese de nulidade é que o recorrente foi detido na posse direta da
res furtiva
— transportando ferramentas e outros bens subtraídos em um carrinho de mão —, circunstância que indica a autoria delitiva.

Posteriormente à prisão em flagrante, a vítima reconheceu, de pronto, os objetos apreendidos em poder do réu como sendo de sua propriedade e confirmou que o indivíduo detido correspondia, sem sombra de dúvidas, àquele capturado pelas câmeras de segurança do estabelecimento . Portanto, havendo provas independentes e autônomas — a prisão em flagrante na posse dos bens e as filmagens do crime — a validade da condenação subsiste, independentemente de eventuais irregularidades no procedimento formal de reconhecimento na fase policial.

Afasta-se, assim, a tese defensiva.

2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Restituição, que listam os diversos bens subtraídos e posteriormente recuperados, como esmerilhadeira, furadeira, serras mármore e outros equipamentos. A autoria é reforçada pela prisão em flagrante do acusado na posse direta da
res furtiva
logo após a ocorrência do crime, bem como pelo reconhecimento realizado pela vítima, Olga do Carmo Sobrinha, a qual confirmou que "reconheceu sem sombra de dúvidas MARCOS VINICIUS MENEZES como sendo o homem que aparece nas câmeras de segurança de seu estabelecimento praticando o furto".

As testemunhas policiais responsáveis pela diligência, SD/PMES Danielson Martins dos Santos e SD/PMES Raylan Moreira Pereira da Silva, prestaram depoimentos harmônicos que ratificam a acusação.

Conforme transcrito nos termos de declaração, os militares relataram que, após patrulhamento, "a guarnição logrou êxito e localizou o infrator de nome Marcos Vinicius Menezes [...] que estava de posse dos materiais furtados e assumiu a autoria do delito".

Além disso, destacaram que a vítima "possui imagens do circuito interno de câmeras do local, que confirmam o ato criminoso do conduzido", consolidando o conjunto probatório contra o apelante.

Nesse contexto, as provas existentes nos autos são suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

3 – DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

No que concerne ao pleito subsidiário de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a Defesa sustenta a imprescindibilidade do exame de corpo de delito direto para a comprovação da materialidade da circunstância, invocando a regra estatuída no artigo 158 do Código de Processo Penal. Entretanto, em que pese a argumentação defensiva acerca da ausência de laudo pericial técnico nos autos, a tese não comporta acolhimento, visto que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência das Cortes Superiores admitem a comprovação da materialidade por outros meios de prova idôneos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exigência de perícia não é absoluta. Conforme ratificado no recente julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 3.079.240 - GO (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12/12/2025), a ausência de laudo pericial conclusivo não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando a realidade fática do arrombamento estiver demonstrada por acervo probatório robusto, notadamente pela prova testemunhal e pelas declarações da vítima, operando-se a supressão da perícia nos moldes do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a prova oral coligida sob o crivo do contraditório supre, com segurança, a ausência do exame pericial. A vítima, Olga do Carmo Sobrinha, foi categórica ao descrever a cena do crime, relatando que, ao chegar ao estabelecimento, encontrou o portão do estacionamento aberto com o cadeado rompido (cortado/desaparecido) e a porta de acesso à loja violada . Corroborando tal narrativa, os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram a visualização dos sinais de arrombamento no local, conferindo verossimilhança e certeza à dinâmica de ingresso forçado empregada pelo apelante.

Portanto, diante da convergência e solidez dos elementos probatórios que atestam a destruição do obstáculo para a subtração da coisa, torna-se prescindível a confecção do laudo técnico, sendo a prova testemunhal suficiente para sustentar a incidência da majorante. Dessarte, demonstrada a materialidade da conduta qualificada, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Assim, mantém-se a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Por fim, destaco que a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, não foi objeto de impugnação específica quanto ao
quantum
, e mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, não merecendo reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, C
ONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)